Tribunal: TCU
Processo: 004.836/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3475/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando as constatações da então Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), baseadas no relatório de auditoria da CGU/PR (peça 8), em decorrência das quais foi proposto o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas de alguns dos responsáveis, com quitação, regulares as contas dos demais, com quitação plena; Considerando que as demais falhas relatadas no relatório de auditoria anual de contas foram de menor gravidade, sendo suficientes as recomendações do órgão de controle interno. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as demais, com quitação plena. - Marco Antônio Areias Secco (CPF XXX.158.949-XX): (i) deficiência na gestão do contrato de patrocínio 1/2015, relacionada à ausência de análise do custo/benefício e de critérios para alcance dos objetivos propostos, além da insuficiência de análise da prestação de contas (item 2.1.1.5 do relatório de auditoria de gestão); (ii) falhas formais na condução de processos de dispensa de licitação, em especial quanto à ausência de documento formal que explicitasse a fundamentação legal utilizada para a não realização de procedimento licitatório e de parecer das áreas responsáveis a respeito do procedimento de dispensa adotado (subitem 2.2.1.5 do relatório de auditoria de gestão); (iii) falha na pesquisa de preços para formação do preço de referência do procedimento licitatório 1549/2015, além da ausência de justificativa circunstanciada para a exigência do código Finame como critério de habilitação (subitem 2.3.1.5 do relatório de auditoria de gestão); - Ovaldir Nardin (CPF XXX.992.359-XX): (i) falha na verificação do cumprimento, pelas licitantes, da qualificação técnica definida no edital do procedimento licitatório 3475/2014 (subitem 2.3.1.4 do relatório de auditoria de gestão); (ii) prorrogação da ata de registro de preços resultante do procedimento licitatório 987/2014 sem demonstração da vantajosidade dos preços (subitem 2.3.1.9 do relatório de auditoria de gestão); - Pedro Carlos Carmona Gallego (CPF XXX.945.909-XX): (i) prorrogação da ata de registro de preços resultante do procedimento licitatório 987/2014 sem demonstração da vantajosidade dos preços (subitem 2.3.1.9 do relatório de auditoria de gestão). 1. Processo TC- Processo 004.836/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Antonio Sergio Farias (XXX.119.089-XX); Carlos Eduardo Cantarelli (XXX.695.219-XX); Edson Luiz Campagnolo (XXX.830.709-XX); Estanislau Fillus (XXX.028.709-XX); Itamar Carlos Ferreira (XXX.134.979-XX); Marco Antonio Areias Secco (XXX.158.949-XX); Neivo Antonio Beraldin (XXX.911.409-XX); Nelson Roberto Hubner (XXX.024.859-XX); Ovaldir Nardin (XXX.992.359-XX); Pedro Carlos Carmona Gallego (XXX.945.909-XX); Wilson Bill (XXX.762.559-XX) 1.2. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná (Senai/PR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Cássio Augusto Muniz Borges (91152/OAB-RJ) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.